Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-35.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800028-35.2021.8.14.0065

APELANTE: EDUARDO DA COSTA SOARES

ADVOGADO DATIVO: MURILO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. VIABILIDADE. MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE. RECONHECIMENTO. DEFENSOR DATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 984-STJ. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Prescrição retroativa é causa de extinção da punibilidade e é verificada após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, levando-se em conta a pena aplicada em concreto e os parâmetros do art. 109 do Código Penal, bem como tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

2. Nos termos do art. 115 do CP, os prazos de prescrição são reduzidos pela metade, quando o criminoso, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. O que ocorreu no caso.

3. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração ao defensor dativo que atua no processo penal. Na verdade, servem como referência para o estabelecimento de valor que seja proporcional e razoável ao labor despendido pelo advogado (Tema 984 do STJ).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0800028-35.2021.8.14.0065

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDUARDO DA COSTA SOARES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
Exmo. Juiz Convocado,

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDUARDO DA COSTA SOARES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pleiteia a declaração de extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa. Ademais, requer a majoração de honorário advocatícios, argumentando que o valor fixado na sentença está em dissonância com os valores da Tabela de Honorários Advocatícios (ID-16447140).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja declarada a extinção a punibilidade do apelante
(ID-16447148)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para seja declarada extinta a punibilidade do apelante (ID-16447148).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA EXTIÇÃO DA PUNIBILIDADE

Sem delongas, verifico que assiste razão ao apelante em relação à extinção da punibilidade. Vejamos.

O apelante foi condenado pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa (ID-16447138).

O Ministério Público Estadual tomou ciência da sentença, em 23/02/2023. Todavia, não interpôs recurso, sendo assim, o édito condenatório transitou em julgado para a acusação.

Desta feita, em razão da incidência do princípio
non reformatio in pejus
, que impede o agravamento da pena definitiva na instância recursal, a contagem do prazo prescricional passa a ser regulada pela pena em concreto, no caso, de 01 (um) ano. Dessa forma, a prescrição tem o prazo de 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Nessa linha, na data dos fatos, 09/01/2021, o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade, posto que nasceu em 11/01/2000 (ID- 16446825, fls. 11). Em razão disso, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, passando a ser 02 (dois) anos.

Sendo assim, considerando que a denúncia foi recebida em 03/02/2021 (ID-16446936) e a sentença penal condenatória foi proferida em 17/02/2023 (ID-16447142), se passaram mais de 02 (dois) anos. Dessa forma, operou-se a prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1° do Código Penal.

Portanto, declaro extinta a punibilidade do apelante
EDUARDO DA COSTA SOARES
em relação ao crime de furto simples, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código penal.

2. DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO.

O defensor dativo que subscreveu as razões do apelo, Dr. MURILO OLIVEIRA PEREIRA (OAB/PA Nº 30.763), pleiteia a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
, em virtude de sua atuação neste processo. Para tanto, requer que seja considerada a Tabela de Honorários da OAB/PA.

Razão não lhe assiste. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que, em razão do Defensor Público da Comarca, à época, está em gozo de licença, o Dr. ERIK CAMPOS LOPES (OAB 31.346) foi nomeado como advogado dativo para atuar na defesa do acusado (ID-16446943). Referido advogado apresentou resposta à acusação (ID-16446946).

Todavia, não compareceu à audiência de instrução, motivo pelo qual o Dr. MURILO OLIVEIRA PEREIRA o substituiu para o referido ato.

Ademais, consta do Termo da audiência de instrução (ID-16447058), que o Juízo primevo revogou a nomeação do Dr. ERIK CAMPOS LOPES como defensor dativo e fixou R$ 800,00 (oitocentos reais) pela atuação na resposta à acusação. No mesmo ato, aquele Juízo nomeou o Dr. MURILO OLIVEIRA PEREIRA como advogado dativo, para atuar nos atos processuais subsequentes à audiência de instrução. E pela sua atuação na referida audiência, foram arbitrados honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Na sentença, pela sua atuação nos presentes autos, o que inclui a fase recursal, o Juízo
a quo
fixou honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID-16447138).

Sobre a temática, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (tema 984) é que:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não

vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que

atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que

reflita o labor despendido pelo advogado
;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas

produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Dessa forma, verifica-se que, ao fixar os valores dos honorários em favor do defensor dativo, o magistrado não está vinculado à Tabela de Honorários da OAB. Nessa medida, poderá fixar o
quantum
que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

No presente caso, malgrado o nobre causídico tenha atuado e empreendido as técnicas na defesa do acusado em relação a dois crimes a este imputados, é inquestionável que os referidos delitos estão sendo processados por meio de uma única ação penal, o que, de plano, obsta a fixação de honorários para cada delito, conforme pretende o requerente.

Além disso, ele não atuou desde o início do processo, mas sim a partir da audiência de instrução e, pela sua atuação neste ato, já foram arbitrados honorários. Ademais, na defesa do acusado nesta instância, as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade da matéria, sobretudo, porque os argumentos se restringiram a demonstrar a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa.

Desta forma, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau é compatível com as atividades realizadas pelo causídico, incluindo o patrocínio em grau recursal, e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, é incabível o arbitramento de novos valores por esta Corte.

Portanto, deixo de acolher a pretensão do nobre advogado dativo, devendo ser mantido o valor R$ 2.000,00 (dois mil) reais a título de honorários, conforme definido na sentença.

3.CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para declarar a extinção da punibilidade de EDUARDO DA COSTA SOARES pelo crime de furto simples, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/08/2024